Tribunal: STF
Processo: ARE 1456291
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de S. L. P. interpôs o presente agravo (eDoc 14) em face de decisão (eDoc 12) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 4 e 27) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL E DE PEDOFILIA. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelações do Ministério Público Federal e do réu em face de sentença que considerou ausente o elemento subjetivo do crime de compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, absolvendo o réu da imputação do Art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, contudo, o condenou pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva e se valendo de relações de hospitalidade e confiança, e de armazenamento de conteúdo pornográfico, com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, delitos previstos nos Arts. 217-A c/c Art. 61, inciso II, alínea "f" e Art. 71 do Código Penal, e Art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    2. Arguição de nulidade da prova consistente em declarações dos menores ofendidos, que não foram reproduzidas em juízo. A técnica do depoimento sem dano não importa cerceamento de defesa, sobretudo quando o réu não demonstra interesse na reprodução das declarações dos ofendidos em juízo. Caso em que não existem razões jurídicas que justifiquem a repetição da prova, pois inexiste dúvida fundada quanto ao teor das declarações prestadas pelos menores, devendo prevalecer a necessidade de preservar a integridade psíquica das vitimas. Ademais, a condenação não se baseia exclusivamente nessa prova, mas sim no conjunto harmônico de elementos e provas que convergem para apontar a veracidade das imputações. Preliminar rejeitada. 



    3. Arguição de nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia. Caso em que não houve contaminação da prova. A Polícia Federal apreendeu o equipamento e, consoante análise dos metadados, os arquivos não foram manipulados pela autoridade policial a qual não criou os arquivos, não incluiu ou acrescentou arquivos novos do computador, os vídeos encontrados são os que lá se encontravam e os que foram apagados, mas a perícia conseguiu restaurar utilizando programas de recuperação de arquivos. Preliminar rejeitada 



    4. A prova constante dos autos é harmônica e convergente em apontar que o réu, valendo-se de relações de hospitalidade e confiança, praticou atos libidinosos com menores de 14 (quatorze) anos, cometendo o delito tipificado no Art. 217-A do Código Penal. Condenação que se mantém, reduzindo a pena privativa de liberdade aplicada para 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    5. A aquisição, posse ou armazenamento, por qualquer meio, de fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente materializa o crime de pedofilia tipificado no Art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra, ao descrever várias condutas, utiliza a técnica dos crimes de ação múltipla ou plurinuclear, de maneira que, ainda que o agente realize todos os verbos previstos no tipo terá praticado apenas um crime, em obediência ao princípio da alternatividade. Autoria e materialidade comprovadas, mantida a condenação do réu e a pena privativa de liberdade aplicada, em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. 



    6. A obtenção de arquivos de conteúdo pornográfico contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente por meio do programa de computador eMule, que compartilha os arquivos com outros usuários, materializa o tipo objetivo do crime do Art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso em que, a despeito da tipicidade objetiva, as circunstâncias do caso concreto impõem a absolvição pela ausência do dolo, pois o réu não possuía conhecimento de informática que lhe permitisse entender o funcionamento do programa e não manifestou a intenção de compartilhar os arquivos. 



    7. Valor indenizatorio reduzido para a quantia mínima de R$ 50.000,00 para cada menor vitimado, totalizando o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    8. Apelação do Ministério Público Federal improvida. Apelação do réu parcialmente provida. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 11), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 4 e 27) violou o art. 5º, XXXIX, LIV e LV, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Observo, ainda, que para acolher a tese defensiva – violação ao art. 5º, XXXIX, por ausência de materialidade do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Ademais, em relação ao crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a prescrição da pretensão punitiva (eDoc 83), de modo que se encontra prejudicado, no ponto, o recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente